Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:
Furto mediante fraude. Intimação da sentença. Desclassificação para estelionato.
1 - Citado pessoalmente e estando solto o réu, dispensável sua intimação pessoal da sentença condenatória. Basta que seu defensor - público ou constituído - seja dela intimado (CPP, art. 392, II).
2 - No crime de estelionato, a vítima entrega a coisa tendo consciência de que está saindo de seu patrimônio e ingressando na esfera de disponibilidade do autor.
3 – Se a vítima entrega o aparelho celular ao acusado, a pedido dele para que ele faça telefonema, e o acusado não o devolve e foge, há crime de furto qualificado e não estelionato.
4 - Apelação não provida.